Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-35.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE. Diante da validade e legitimidade da estipulação, a cobrança da tarifa de cadastro deve permanecer tal como contratada entre as partes (cláusula 5 – fl. 30). Precedentes dos STJ (REsp 1255573/RS e REsp 1251331/RS). Súmula 566 do STJ. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE. Diante da validade e legitimidade da estipulação, a cobrança da tarifa de cadastro deve permanecer tal como contratada entre as partes (cláusula 5 – fl. 30). Precedentes dos STJ (REsp 1255573/RS e REsp 1251331/RS). Súmula 566 do STJ. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – TEMA 958. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, são válidas as tarifas bancárias de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança no caso concreto não seja excessivamente onerosa. No caso em tela, restou provada a prestação de ambos os serviços e os valores cobrados não são excessivos. Precedentes desta Câmara. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO E PARCELA PREMIÁVEL – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor - VENDA CASADA – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MULTA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não havendo irregularidade. – SÚMULA 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO) – POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a cláusula do contrato firmado entre as partes que prevê a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito), pois de acordo com o posicionamento fixado pelo STJ, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo): "É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais." (STJ; REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 28.08.2013) – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.